Tribunal: TJMT
Processo: 1032630-88.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032630-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA ARAUJO DE CAMPOS - CPF: 033.924.791-60 (APELANTE), ADILSA MONTEIRO MOTA - CPF: 567.638.591-04 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, declarando a inexistência do débito discutido e condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além da exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na majoração do valor indenizatório fixado na sentença, considerando a gravidade da conduta da requerida, os prejuízos sofridos pela autora e o efeito punitivo-pedagógico da indenização.

III.
Razões de decidir

3. No caso concreto, a inscrição indevida resultou na impossibilidade da apelante obter financiamento para aquisição de sua casa própria, ampliando a repercussão negativa do ato ilícito.
4. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo insuficiente o valor fixado na sentença para cumprir sua função compensatória e punitivo-pedagógica.
5. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada diante da capacidade econômica da requerida e da gravidade do dano suportado pela autora.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: "A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido, justificando a majoração da indenização quando comprovada a ampliação dos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jéssica Araújo de Campos contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória c/c indenização por danos morais movida em face de IUNI UNIC Educacional Ltda., declarando a inexistência do débito questionado e condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

A Recorrente objetiva a reforma da sentença para majoração do valor da indenização, sustentando que a negativação indevida lhe causou severos prejuízos, notadamente a impossibilidade de obter financiamento para aquisição de sua casa própria.

Argumenta que, diante da persistência da cobrança e da urgência em regularizar sua situação financeira, foi obrigada a efetuar o pagamento de uma dívida que não contraiu, o que evidencia o impacto concreto da conduta abusiva da Apelada em sua vida pessoal e profissional.

Aduz que a fixação do dano moral no valor de R$ 5.000,00 não atende ao caráter punitivo e pedagógico da indenização, considerando a gravidade da conduta ilícita da Apelada e sua capacidade econômica.

Requer, assim, a majoração do montante indenizatório para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), alegando que a quantia fixada na sentença não é proporcional ao sofrimento experimentado.

A Apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões no id. 272589425, defendendo a manutenção da sentença recorrida, sob o argumento de que o
quantum
indenizatório foi fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jéssica Araújo de Campos contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória c/c indenização por danos morais movida em face de IUNI UNIC Educacional Ltda., declarando a inexistência do débito questionado e condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

Denota-se dos autos que Jéssica Araújo de Campos
ajuizou Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais contra o
IUNI UNIC Educacional Ltda.
, argumentando que iniciou curso de fisioterapia em 2012 e obteve sua conclusão em 2017 e que, desde o início, é beneficiária de 60% do Programa de Financiamento do FIES e 40% de bolsa ofertada pela própria ré, totalizando 100% dos encargos educacionais.

Alegou que, em meados de 2019, iniciou consecutivas cobranças à requerente, via WhatsApp, e-mails, ligações e mensagens e, em 03 de março de 2020, tomou conhecimento de que seu nome estava negativado desde 03/06/2019, pela suposta dívida junto à requerida, contudo, não possui qualquer débito junto à requerida.

Requereu, assim, a concessão da tutela de urgência para determinar à ré que exclua imediatamente o nome da autora do cadastro de inadimplente. No mérito, pugnou pela procedência da ação para declarar a inexistência do débito, bem como seja a requerida condenada ao pagamento de 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de danos morais.

A sentença de primeira instância julgou procedente em parte o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1) DECLARAR a inexistência de débito entre as partes, referente ao contrato de nº 118537159001, no valor de R$ 6.569,65;

2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença;

3) DETERMINAR que a parte requerida exclua, no prazo de 15 dias, o nome da autora dos cadastros de inadimplentes em relação ao débito declarado inexistente na presente ação, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contra essa decisão se insurge Jéssica Araújo de Campos pretendendo a reforma da sentença apelada
, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 60.000,00.

Sabe-se que a jurisprudência consolidada reconhece que, quando não há negativação do nome do consumidor, os danos morais decorrentes de falhas na prestação de serviços devem ser analisados com moderação, evitando a fixação de valores excessivos que destoem dos precedentes para casos semelhantes.

A sentença recorrida reconheceu corretamente a inexistência do débito e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, considerando a falha na prestação do serviço e o evidente prejuízo suportado pela autora em razão da indevida negativação de seu nome. No entanto, o valor arbitrado, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se inferior ao necessário para cumprir sua dupla função compensatória e punitivo-pedagógica, especialmente diante da gravidade da conduta da parte requerida e das consequências concretas suportadas pela parte autora.

Logo, a negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para que se reconheça o direito à indenização.

No caso dos autos, além da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, a Recorrente sofreu impactos significativos em sua vida financeira, tendo sido impedida de obter financiamento para aquisição da casa própria, o que demonstra a repercussão negativa da conduta da requerida.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor e sua capacidade econômica.

A Apelada, como instituição de ensino de grande porte, possui plenas condições financeiras de suportar uma indenização em valor mais elevado sem comprometer suas atividades, de modo que o arbitramento da reparação em patamar mais condizente com os prejuízos experimentados pela Apelante não representa enriquecimento sem causa, mas sim a justa compensação pelo dano sofrido.

Além da função compensatória, a indenização por danos morais deve cumprir o papel de desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sendo certo que valores irrisórios podem não ser suficientes para que o fornecedor de serviços reavalie suas práticas e adote medidas efetivas para evitar novas falhas.

Sendo assim, a negligência da Apelada na gestão de seus registros financeiros resultou na cobrança indevida de quantia já quitada, culminando na negativação indevida da autora e na privação de seu acesso ao crédito, circunstâncias que reforçam a necessidade de uma sanção pecuniária mais significativa.

Diante desse cenário, mostra-se adequada a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a compensação da autora pelo abalo moral sofrido e o caráter pedagógico da condenação, sem, contudo, resultar em enriquecimento indevido.

Com tais considerações, impõe-se a reforma parcial da sentença.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025